Tribunal: TJBA
Processo: 8076298-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076298-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENY DO NASCIMENTO PINHEIRO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, do CPC, sob alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, quanto à análise de documentos que comprovariam a contratação de terceirizados para o mesmo cargo em que o embargante foi aprovado, bem como deixado de enfrentar precedentes jurisprudenciais do STJ sobre tutela provisória em hipóteses de preterição em concurso público. 2. Alegações de erro material, contradição e obscuridade também foram deduzidas, sustentando-se que o acórdão seria contraditório e obscuro, ao negar a existência de preterição mesmo diante de documentação supostamente comprobatória, além de haver erro material na apreciação dos autos. 3. O julgado embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à tutela de urgência, apreciando a ausência de elementos suficientes para comprovar a preterição alegada e a impossibilidade de concessão liminar que esgote o mérito da demanda, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. 4. A alegação de erro material confunde-se com a valoração do acervo probatório, não havendo equívoco objetivo que justifique correção. Não se verifica contradição lógica interna entre os fundamentos adotados. Tampouco há obscuridade, sendo o raciocínio da decisão plenamente inteligível. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado quando inexistente vício formal, ainda que opostos com fins de prequestionamento. 6. Embargos que evidenciam inconformismo da parte com a conclusão do acórdão, não se prestando à reabertura do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8076298-42.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JOSENY DO NASCIMENTO PINHEIRO e como embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR os presentes embargos declaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator